Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710489-05.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JULIANA BARBOSA DE SOUSA SANTOS RECORRIDOS: FRANCISCO ALVES DE FARIAS, JAQUELINE BARBOSA FARIAS, JOYCE BARBOSA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. BEM IMÓVEL. HERANÇA. PROPRIEDADE COLETIVA. REMUNERAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. COMPETÊNCIA. LITIGIOSIDADE. VARA CÍVEL. DEVER DE REMUNERAÇÃO. DEVIDO A PARTIR DA OPOSIÇÃO AO USO EXCLUSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou às requeridas, usuárias exclusivas de imóvel, o pagamento de remuneração mensal ao requerente. 2. A competência da Vara de Sucessões para arbitramento de alugueres sobre bem imóvel em uso exclusivo por parte dos herdeiros deve ser afastada em favor de Vara Cível quando houver litigiosidade na demanda. Precedentes. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 3. Aberta a sucessão, eventual herdeiro que utilize exclusivamente bem imóvel de propriedade condominial pode pagar alugueres aos demais. O pagamento é, no entanto, devido, a partir do conhecimento inequívoco dos demais herdeiros de serem remunerados, em razão do uso exclusivo do bem coletivo. Precedentes. 4. Constada a oposição ao uso exclusivo e gratuito de bem imóvel (ausência de comodato), a utilização exclusiva de bem por um dos proprietários condominiais enseja a remuneração aos demais, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes da Corte e do STJ. 5. Preliminar de incompetência rejeitada. Apelos conhecidos e não providos. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram assim decididos (ID 69310046): “Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração de ID 67369349 para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao pleito recursal excluindo-se a embargante JOYCE BARBOSA FARIAS da obrigação solidária de pagamento mensal ao Autor de indenização pela fruição exclusiva do imóvel.”. A recorrente alega violação ao artigo 1.791 do Código Civil, sustentando que a decisão recorrida enfatiza a proteção do direito de usufruto, sem considerar a legitimidade dos herdeiros para exigir aluguéis antes da conclusão do inventário, logo, a ausência de partilha dá aos herdeiros direitos iguais sobre o bem, e, ao desconsiderar o estágio do inventário, retira-se a legitimidade sobre quem recai os direitos aos frutos do imóvel. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJCE e TJGO. Ao final, requer que todas as futuras publicações ocorram em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231 (ID 70359134). Contudo, no ID 70986460, o advogado substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados à advogada DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA, “que passará a patrocinar, exclusivamente” o presente feito. Na petição de ID 71561134, a recorrida Jaqueline Barbosa Farias pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada RUTH MARLEN DA C. PEDROSO, OAB/DF 42.406. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.791 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados indicados nos IDs 70986460 e 71561134. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025